Tribunal: TJDFT
Processo: 0724231-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO CAUTELAR ONDE O EXECUTADO É PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A penhora no rosto dos autos da Ação Cautelar, como vindicada pelo agravante, pressupõe a existência de um crédito em favor do executado, o que não ocorre no caso em análise, pois, como alegado pela própria recorrente, no processo em referência ocorreu o perdimento dos bens do executado em favor da vítimas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.